Tribunal: TJMT
Processo: 1008507-47.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008507-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCIO ROGERIO DE SOUZA - CPF: 517.697.949-72 (ADVOGADO), RAFAELLA DE MELO E SOUZA - CPF: 005.730.471-89 (AGRAVANTE), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A RÉ/AGRAVADA SEJA COMPELIDA A PAGAR O ALUGUEL MENSAL DA AUTORA SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – INDEFERIDO – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA TUTELA – ESVAZIAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ATO ILÍCITO E O DANO MATERIAL QUE A AUTORA/AGRAVANTE AFIRMA QUE VEM SUPORTANDO E PRETENDE MITIGAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O acolhimento do pleito depende da probabilidade do alegado direito da autora/agravante à responsabilização civil da ré/agravada, o que, por sua vez, dependeria não só da demonstração do ato ilícito consistente no atraso na entrega do imóvel adquirido, sobre o qual não parece existir dúvida, mas também do efetivo prejuízo financeiro representado pela necessidade de locação de imóvel residencial e do nexo de causalidade entre eles, ou seja, de que a autora/agravante adquiriu o bem para fins estritamente residenciais e vem dispendendo valores com aluguel exclusivamente em razão do aludido atraso. Não se visualiza, portanto, a probabilidade do direito alegado dada a falta de demonstração do nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano material que a autora/agravante afirma que vem suportando e que pretende mitigar. E caso ao final seja constatada a finalidade residencial da aquisição do imóvel e a existência desse prejuízo financeiro, poderá haver ressarcimento de valores.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAFAELLA DE MELO E SOUZA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. nº 1038458-94.2022.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A., indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante para que a ré/agravada fosse “
obrigada a pagar o aluguel mensal da autora, sob pena de multa diária
” em razão do “
atraso da entrega do imóvel adquirido pela autora e mora contratual
”, por entender que a medida “
resultaria no completo esvaziamento do mérito da demanda
”
(cf. Id. nº 103270629 dos autos de origem).

A agravante sustenta que “
não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela provisória pleiteada, uma vez que o pagamento dos alugueis são decorrentes do atraso na obra que ficaram devidamente comprovados
”, argumenta que “
também não há esvaziamento do mérito da demanda, uma vez que existem outros pedidos realizados na ação, e o pedido liminar é tão somente, para o pagamento dos alugueis durante o atraso da obra, até a entrega das chaves
”, e reafirma a presença dos requisitos do art. 300 do CPC (sic – cf. Id. nº 164930166 - Pág. 7/8).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência para que a ré/agravada seja “
obrigada a pagar o aluguel mensal da autora, sob pena de multa diária
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 155282159 - Pág. 18/19).

A decisão vinculada ao Id. nº 165632679 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

A agravante opôs embargos de declaração, apresentando os mesmos argumentos do agravo de instrumento e requerendo a concessão da tutela de urgência “
para que o Agravado seja obrigado a pagar o aluguel mensal da Agravante
” (cf. Id. n. 168875175).

Intimada, a agravada/embargada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão vinculada ao Id. nº 171158186.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenha sido julgado o Recurso de Embargos de Declaração vinculado ao Id. nº 168875175
, interposto pela agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal,
considerando que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, passo diretamente ao exame meritório, no qual quaisquer omissões alegadas pela agravante poderão ser supridas.

O pedido de
tutela de urgência formulado para que a ré/agravada fosse compelida a arcar com os alugueis da autora/agravante visa antecipar os efeitos da tutela jurisdicional vindicada ao final da demanda no tocante aos danos materiais alegadamente suportados.

Assim, o acolhimento do pleito depende da probabilidade do alegado direito da autora/agravante à responsabilização civil da ré/agravada, o que, por sua vez, dependeria não só da demonstração do ato ilícito consistente no atraso na entrega do imóvel adquirido, sobre o qual não parece existir dúvida, mas também do efetivo prejuízo financeiro representado pela necessidade de locação de imóvel residencial e do nexo de causalidade entre eles, ou seja, de que a autora/agravante adquiriu o bem para fins estritamente residenciais e vem dispendendo valores com aluguel exclusivamente em razão do aludido atraso.

Não há, “
data venia
”, demonstração satisfatória do liame de causalidade direto, pois não se pode precisar, à luz dos documentos dos autos, que o imóvel fora efetivamente adquirido com exclusiva finalidade residencial e de que a autora/agravante somente vem suportando despesas locatícias mensais por não ter recebido as chaves do imóvel adquirido.

Destaca-se, ainda, que, embora o contrato celebrado com a ré/agravada previsse entrega do imóvel em julho/2021 e a empresa, depois, emitido “
Nota de Esclarecimento
” prometendo conclusão das obras em 31/01/2022, a autora/agravante celebrou contrato de aluguel de imóvel residencial em 10/05/2021 – antes da data pactuada para entrega do imóvel – e com vigência até 10/11/2023, muito após a previsão de conclusão de obras.

Não se visualiza, portanto, a probabilidade do direito alegado dada a falta de demonstração do nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano material que a autora/agravante afirma que vem suportando e que pretende mitigar.

E caso ao final seja constatada a finalidade residencial da aquisição do imóvel e a existência desse prejuízo financeiro, poderá haver ressarcimento de valores.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pela agravante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023